Tribunal: TJDFT
Processo: 0713081-05.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0713081-05.2020.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DIRECIONAL ENGENHARIA S/A APELADO: TERRATETO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME, A A SILVA JUNIOR JR OFFICE CONTABILIDADE E IMOBILIARIA EIRELI - ME, RAPHAEL MARTINS SOUSA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação (ID 33533904) interposta por DIRECIONAL ENGENHARIA S/A contra a sentença (ID 33533888) prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por RAPHAEL MARTINS SOUSA em desfavor da apelante e de TERRATETO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - ME, A A SILVA JUNIOR JR OFFICE CONTABILIDADE E IMOBILIÁRIA EIRELI – ME. O douto Sentenciante extinguiu o feito em relação à corré A A SILVA JÚNIOR JR OFFICE CONTABILIDADE E IMOBILIÁRIA EIRELI ME; julgou improcedentes os pedidos em relação à corré TERRATETO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e procedentes em parte os pedidos para condenar a corré DIRECIONAL ENGENHARIA S.A. a ressarcir ao autor os valores pagos por ele, relativos aos encargos do condomínio incidentes sobre o imóvel até a véspera da data da entrega das chaves (9/11/2016) e improcedente o pedido de condenação ao pagamento de minoração de danos morais, porque não configurados no caso. Condenou o requerente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios dos advogados das corrés A A SILVA JÚNIOR JR OFFICE CONTABILIDADE E IMOBILIÁRIA EIRELI ME e TERRATETO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, estes arbitrados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, para cada uma. Diante da sucumbência recíproca, condenou o autor e a ré DIRECIONAL ENGENHARIA S.A., respectivamente, à razão de 15% (quinze por cento) e 85% (oitenta e cinco por cento), com custas processuais e honorários advocatícios do advogado da parte adversa, com base de cálculo arbitrada em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa. Em suas razões, a recorrente defende que a responsabilidade pelo pagamento das taxas condominiais é do promitente comprador, conforme estabelecido no contrato de compra e venda firmado pelas partes desde 30/12/2015. Assevera, ainda, a necessidade de comprovação dos valores das taxas efetivamente pagas pelo autor, a título de ressarcimento. Ao final, busca a aplicação do art. 86 do Código de Processo Civil. Com essas considerações, requer a improcedência do pleito autoral. Não foram apresentadas contrarrazões, consoante certidão de ID 33533910. É o breve relatório. Admito e recebo a apelação no duplo efeito e também dela conheço, presentes os requisitos legais. Determina o art. 932, inciso IV, “b” e “c”, do Código de Processo Civil: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) IV - negar provimento a recurso que for contrário a: (...). b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos; c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência; A despeito de as taxas condominiais constituírem obrigação de natureza propter rem, o colendo Superior Tribunal de Justiça, em julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos, assim decidiu: PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. CONDOMÍNIO. DESPESAS COMUNS. AÇÃO DE COBRANÇA. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA NÃO LEVADO A REGISTRO. LEGITIMIDADE PASSIVA. PROMITENTE VENDEDOR OU PROMISSÁRIO COMPRADOR. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. IMISSÃO NA POSSE. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC, firmam-se as seguintes teses: a) O que define a responsabilidade pelo pagamento das obrigações condominiais não é o registro do compromisso de compra e venda, mas a relação jurídica material com o imóvel, representada pela imissão na posse pelo promissário comprador e pela ciência inequívoca do condomínio acerca da transação. b) Havendo compromisso de compra e venda não levado a registro, a responsabilidade pelas despesas de condomínio pode recair tanto sobre o promitente vendedor quanto sobre o promissário comprador, dependendo das circunstâncias de cada caso concreto. c) Se ficar comprovado: (i) que o promissário comprador se imitira na posse; e (ii) o condomínio teve ciência inequívoca da transação, afasta-se a legitimidade passiva do promitente vendedor para responder por despesas condominiais relativas a período em que a posse foi exercida pelo promissário comprador. 2. No caso concreto, recurso especial não provido. (REsp 1345331/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/04/2015, DJe 20/04/2015). Em idêntica trilha, esta egrégia Corte já definiu no IRDR no 06 que a responsabilidade pelo pagamento das obrigações condominiais geradas por imóvel objeto de promessa de compra e venda é da promitente vendedora até a entrega e imissão do adquirente na posse direta da unidade imobiliária. O promitente comprador somente responderá pelas despesas condominiais a partir do recebimento das chaves do empreendimento, momento em que passa a deter a posse plena do bem, oportunidade na qual passará a usufruir do imóvel. Nessa linha de entendimento, trago julgados do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Reveja-se: PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE COTAS CONDOMINIAIS. POSSE EFETIVA. NECESSIDADE. - A efetiva posse do imóvel, com a entrega das chaves, define o momento a partir do qual surge para o condômino a obrigação de efetuar o pagamento das despesas condominiais. - Agravo nos embargos de declaração no recurso especial não provido. (AgRg nos EDcl no REsp 851.542/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/09/2011, DJe 13/09/2011); EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. LEGITIMIDADE PASSIVA. AÇÃO DE COBRANÇA DE COTAS CONDOMINIAIS. POSSE EFETIVA. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA ACOLHIDOS. 1. A efetiva posse do imóvel, com a entrega das chaves, define o momento a partir do qual surge para o condômino a obrigação de efetuar o pagamento das despesas condominiais 2. No caso vertente, é incontroverso que o embargante está sofrendo cobrança de duas cotas condominiais referentes a período anterior à entrega das chaves. 3. Embargos de divergência providos. (EREsp 489.647/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 25/11/2009, DJe 15/12/2009); CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONDOMÍNIO. COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. LEGITIMIDADE PASSIVA. Somente quando já tenha recebido as chaves e passado a ter assim a disponibilidade da posse, do uso e do gozo da coisa, é que se reconhece legitimidade passiva ao promitente comprador de unidade autônoma quanto às obrigações respeitantes aos encargos condominiais, ainda que não tenha havido o registro do contrato de promessa de compra e venda. Sem que tenha ocorrido essa demonstração, não há como se reconhecer a ilegitimidade da pessoa em nome de quem a unidade autônoma esteja registrada no livro imobiliário. Precedentes. Recurso especial conhecido pelo dissídio, mas improvido. (REsp 660.229/SP, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, QUARTA TURMA, julgado em 21/10/2004, DJ 14/03/2005, p. 378). Na mesma trilha, segue a jurisprudência desta egrégia Casa de Justiça: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA EXTRA PETITA. NULIDADE PARCIAL. DECOTE. MÉRITO. CONSUMIDOR. LUCROS CESSANTES. PREJUÍZO PRESUMIDO. JUROS DE MORA. RELAÇÃO CONTRATUAL. ART. 405 CC. TAXA CONDOMINIAL. IMISSÃO NA POSSE. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. (...). 4. O promitente comprador é responsável pelas taxas condominiais somente a partir da sua imissão na posse do imóvel. Nesse sentido, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: "a efetiva posse do imóvel, com a entrega das chaves, define o momento a partir do qual surge para o condômino a obrigação de efetuar o pagamento das despesas condominiais" (EREsp 489.647/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 25/11/2009, DJe 15/12/2009). 5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1388601, 00097491320168070001, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no PJe: 6/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.); PROCESSUAL CIVIL, CIVIL E IMOBILIÁRIO. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - IRDR. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. UNIDADE AUTÔNOMA. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. CONCLUSÃO DO IMÓVEL E COLOCAÇÃO À DISPOSIÇÃO DO ADQUIRENTE. TAXAS CONDOMINIAIS. RESPONSABILIZAÇÃO DO ADQUIRENTE ANTES DA EFETIVA ENTREGA DAS CHAVES. IMPOSSIBILIDADE. DEMORA NA OBTENÇÃO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. IRRELEVÂNCIA. RECURSO QUE DEFLAGRARA O INCIDENTE. JULGAMENTO. AFETAÇÃO DO INCIDENTE. NÃO OCORRÊNCIA. DISPENSA DE RECURSO EM TRÂNSITO NO TRIBUNAL (CPC, ARTS. 976, § 1o, 977 e 978). 1. Da ritualística que emoldura o processamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas - IRDR e da ponderação da sua gênese e destinação, que é materializar o sistema de precedentes incorporado pelo legislador processual de molde a ser prestigiada a segurança jurídica e a celeridade processuais, viabilizando que a mesma controvérsia de direito tenha solução uniforme da área da abrangência jurisdicional do tribunal, a subsistência de recurso em trânsito no tribunal não encerra pressuposto de admissibilidade e julgamento do incidente, inclusive porque pode ser suscitado pelo juiz e a desistência do processo não impede o exame do seu mérito (CPC, arts. 976, § 1o, 977 e 978; ENFAM, Enunciado 22). 2. Em se tratando de edifício novo, o promitente comprador, adquirindo o apartamento nele inserido, somente é passível de ser responsabilizado pelas parcelas condominiais geradas pelo imóvel após a efetiva transmissão da sua posse direta, o que é configurado com a entrega das chaves pela construtora, à medida que antes da assunção da posse direta a construtora e incorporadora, detendo a qualidade de titular do domínio e de possuidora, é quem está enlaçada à obrigação de suportar as taxas geradas pelo imóvel que construíra e prometera à venda. 3. A obrigação condominial ostenta a natureza de obrigação propter rem, devendo seus efeitos devem ser modulados quando se trata de apartamento novo prometido à venda, pois, sob esse prisma, não se afigura conforme o sistema que lhe confere enquadramento que o adquirente seja responsabilizado por parcelas germinadas quando a unidade ainda se encontrava sob a plena disponibilidade da construtora e promitente vendedora. 4. A qualificação como condômino não tem como pressuposto indispensável a detenção da condição de proprietário, podendo emergir, também, dos direitos derivados de promessa de compra e venda ou cessão de direitos, pois também irradiam efeitos jurídicos (Lei no 4.591/64, art. 9o), mas, considerando que somente com a entrega das chaves é que o adquirente passara a ter a efetiva posse do imóvel, restando legitimado a exercitar as faculdades de usar, gozar e dispor da coisa, sua responsabilidade pelas parcelas condominiais deve ser pautada por esse fato. 5. Sob a premissa de que a obrigação condominial, diante da natureza de obrigação propter rem que encerra, germinando do imóvel ou em função dele e a ele aderindo, acompanhando-o, independentemente da pessoa do proprietário, fixa-se, para os fins do artigo 985 do CPC, a seguinte tese jurídica: Expedida a carta de habite-se, a responsabilidade pelo pagamento das obrigações condominiais geradas por imóvel objeto de promessa de compra e venda é da promitente vendedora até a entrega e imissão do adquirente na posse direta da unidade imobiliária, mesmo que haja demora na transmissão da posse provocada por atraso na obtenção de financiamento imobiliário pelo comprador. 6. Incidente conhecido e fixada tese jurídica sobre a matéria afetada. (Acórdão 1069061, 20160020349044IDR, Relator: TEÓFILO CAETANO, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 27/11/2017, publicado no DJE: 23/1/2018. Pág.: 1173/1174 – grifo nosso). Consoante se vê do termo de recebimento das chaves (ID 33533778), o atual proprietário somente se imitiu na posse da unidade no dia 10 de novembro de 2016, sendo certo que a empresa ré manteve-se na posse do imóvel, como titular de direito, até essa data, não havendo margem para dúvidas sobre o marco temporal de transferência da posse e da responsabilidade pelas despesas decorrentes. Importante mencionar que apesar da existência da Cláusula Décima do Instrumento Particular de Compra e Venda (ID 33533776 – pg. 13), atribuindo a responsabilidade pelo pagamento dos encargos inerentes ao imóvel ao consumidor, referida cláusula mostra-se abusiva, contrariando disposições da legislação consumerista, eis que repassa ao comprador obrigações do imóvel sem que exercesse a posse efetiva em relação à unidade imobiliária. Assim, os valores relativos às taxas condominiais, cobrados antes da efetiva entrega do imóvel em 10/11/2016 deverão ser pagos pela vendedora, consoante decidido na r. sentença, a qual não merece nenhuma reforma. Os comprovantes de pagamento juntados aos IDs 33533847/33533853 demonstram o efetivo desembolso das taxas condominiais pelo autor (apelado). Quanto ao ônus da sucumbência, de igual modo, sem razão a recorrente. A sentença distribuiu a verba honorária de forma recíproca e não proporcional entre os demandantes, observando a sucumbência em maior parte da apelante. Por tais fundamentos, com apoio no artigo 932, IV, “b” e “c”, do Código de Processo Civil, nego provimento ao recurso, eis que contrário a acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos e contrário a entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas. Majoro em 2% (dois por cento) a verba honorária anteriormente arbitrada, totalizando 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, cuja majoração ficará a cargo da recorrente. Feitas as anotações e comunicações necessárias, oportunamente, arquivem-se os autos. Publique-se. Intimem-se. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador